Tribunal: STF
Processo: MS 35054
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Concessão da segurança. Vedação ao seguimento do recurso administrativo interposto perante o Conselho Nacional de Justiça. Violação da garantia do devido processo legal. Inobservância do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e do art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, mesmo em procedimentos de índole administrativa. Artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A vedação, por decisão monocrática, ao prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, com impedimento de submissão da insurgência ao colegiado do órgão, configura medida violadora do devido processo legal e está desconforme com o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e com o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    2. Assistem ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do due process of law (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, as prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes (CF, art. 5º, LV). Precedentes: MS nº 32.559-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/4/15; e MS nº 32.937-AgR/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/2/16. 



    3. Agravo regimental não provido.